Tribunal: TJES
Processo: 5015485-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015485-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARCMAR TERMINAL MARITIMO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIA MINORITÁRIA SEM PODERES DE GERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal redirecionada aos sócios, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por uma das sócias. A decisão reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente e fixou honorários advocatícios, devidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, em 10% do valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal à sócia minoritária sem poderes de administração ou gerência; (ii) estabelecer se é adequada a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor do proveito econômico, ou se devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal exige a demonstração de que o sócio exerceu atos de administração ou gerência, nos termos do art. 135 do CTN, o que não se aplica à sócia minoritária que detém apenas 1% das cotas sociais e nunca exerceu função gerencial, conforme evidenciado nos autos.

4. A simples inclusão do nome da sócia no quadro societário da Certidão de Dívida Ativa não é suficiente para presumir corresponsabilidade tributária, sendo indispensável a demonstração concreta de atuação com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.

5. De acordo com o Tema Repetitivo 630 e a Súmula 435 do STJ, o redirecionamento da execução fiscal, em casos de dissolução irregular, é cabível apenas contra o sócio-gerente, não se aplicando a sócio cotista sem poderes de gerência.

6. A fixação dos honorários advocatícios, quando decorrente da exclusão do excipiente do polo passivo por meio de exceção de pré-executividade, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme estabelece o Tema Repetitivo nº 1265 do STJ, sobretudo diante da ausência de estimativa objetiva de proveito econômico.

7. A sucumbência, inclusive quanto aos honorários, constitui matéria de ordem pública e pode ser examinada de ofício pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício da decisão agravada para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

Teses de julgamento
:

1. A responsabilidade tributária do sócio em execução fiscal redirecionada pressupõe o exercício de poderes de administração ou gerência, não sendo legítima a inclusão de sócio minoritário que jamais exerceu tal função.

2. A inclusão do nome do sócio no quadro societário da CDA não presume corresponsabilidade, devendo haver prova de sua atuação gerencial ou de infração legal ou contratual.

3. Os honorários advocatícios fixados em exceção de pré-executividade que exclui parte do polo passivo devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao Tema Repetitivo nº 1265 do STJ.

4. A matéria relativa à sucumbência possui natureza de ordem pública e pode ser conhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 630, REsp 1.358.837/SP; STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo 1265, REsp 2.097.166/PR, rel. Min. Herman Benjamin, rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 14.05.2025, DJe 23.06.2025; STJ, EDcl no REsp 2.025.166/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,e, de oficio, reformar em parte a decisao para adequar a verba honoraria, em conformidade com o tema repetitivo n 1265, fixando-a em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Publica Estadual,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MARCMAR TERMINAL MARITIMO LTDA – ME
, e redirecionada aos sócios, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por
MARIA SOLANGE MAGNAGO PERIM
, reconhecendo a ilegitimidade passiva da excipiente e condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, devidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, fixados em 10% do valor atualizado do proveito econômico.

O agravante afirma, em síntese, que (evento 10140527): 1)
“A tese da ilegitimidade do sócio, por ser minoritário, depende da comprovação (por parte do executado) de que não concorreu para o abuso da personalidade, agido de forma fraudulenta, ou se aproveitado dos bens da empresa para interesses pessoais”
(fl. 04); 2)
“Se o nome do sócio vem impresso na CDA (que é caso dos presentes autos), na qualidade de coobrigado, essa circunstância que inverte o ônus probatório, uma vez que a certidão é dotada de presunção de liquidez e certeza”
(fl. 06).

Em que pese a irresignação do ente público agravante, apesar de o nome da sócia
MARIA SOLANGE MAGNAGO PERIM
constar da CDA, no campo indicado ao quadro de sócios/administradores, está devidamente comprovado nos autos que a referida sócia detém apenas 1% das cotas sociais da empresa, e que não possui e nunca possuiu nenhum poder de gerência da pessoa jurídica, administrada exclusivamente, a partir de 04/05/2017, pelo único sócio-administrador, que possui 99% das cotas sociais.

A CDA não aponta a referida sócia minoritária como administradora e nem como coobrigada da obrigação tributária, incluindo seu nome (frisa-se) apenas na indicação do quadro societário (inclusive com o histórico de sócios administradores), sendo que a execução foi a ela redirecionada, após constatada dissolução irregular da empresa executada, sem qualquer comprovação de exercício de função de administração, o que justifica a sua exclusão do polo passivo da execução.

A mera sócia cotista não poderia incorrer na prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos (Art. 135 do Código Tributário Nacional), daí porque o redirecionamento exige a comprovação de atos de gerência.

A propósito, de acordo com o tema repetitivo 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Também o enunciado sumular nº 435 do STJ, que presume a dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, somente autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

A r. decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pátria, veja-se (grifos meus):

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
- NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 103 DO STJ. 1.
O redirecionamento da execução em face de sócio corresponsável exige do exequente a prova da prática de atos que caracterizem "excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos", como previsto no art. 135 do CTN, o que não restou provado
. 2.
Tendo em vista a ausência de provas que a agravada tinha poder de mando ou mesmo participava na administração da pessoa jurídica, não há como lhe impor a responsabilidade tributária pretendia
. 3. Por bem, o desprovimento do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.114837-4/004, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2023, publicação da súmula em 11/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE - SÓCIO - ATOS DE GERÊNCIA - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - FIXAÇÃO - FORMA EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Para que haja a responsabilização do sócio de empresa dissolvida irregularmente em sede de execução fiscal, necessário que praticasse atos de gerência e administração na época da ocorrência do fato gerador, o que não se verifica na espécie, a ensejar a ilegitimidade passiva ad causam
. 2. O STJ definiu no julgamento do Resp. 1.358.837/SP, sob o rito dos repetitivos, ser devida a verba honorária em sede de exceção de pré-executividade, que afastou um dos sócios do pólo passivo, prosseguindo a demanda executiva quanto aos demais. 3. Em que pese a literalidade do §8º do art. 85 do CPC/15, no caso específico dos autos, ainda que o valor da causa seja estimável, impõe-se a fixação dos honorários de forma equitativa, sob pena de se configurar patente enriquecimento sem causa do advogado da excipiente, tendo em vista a singeleza trabalho despendido, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico. 4. Dar parcial provimento ao recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.07.368245-3/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - SÓCIO COTISTA - NÃO COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATOS DE GERÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE PLANO
- RECURSO PROVIDO. I - Sabe-se que a pessoa jurídica tem existência distinta de seus sócios, respondendo estes pelas dívidas da sociedade, na condição de gerentes, administradores ou diretores, quando agirem com infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. II - Nesse sentido,
o mero sócio cotista, que não interfere na administração da empresa, não detém responsabilidade por dívidas contraídas pela pessoa jurídica-contribuinte.
III - In casu,
possível a constatação, de plano, de que à ocasião do fato gerador do tributo, a agravante não ocupava cargo de gerência/direção na empresa executada, não tendo sido evidenciada, ainda, a prática de nenhum dos atos exigidos pelo art. 135 do CTN
. IV -
Portanto, não podendo ser atribuída ao sócio cotista a responsabilidade pelo débito, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal originária
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.716877-3/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2017, publicação da súmula em 24/10/2017)

Por fim, menciona-se que o STJ, em julgamento recente, após a interposição do recurso, firmou tese repetitiva no sentido de que:
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional"
(Tema Repetitivo nº 1265; REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025).

Registra-se que, segundo também já se manifestou o STJ,
“
a sucumbência também é matéria

de ordem pública,

considerada consectário legal da condenação e, portanto, cognoscível

de ofício"
(EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Nesse contexto, faz-se necessário reformar em parte a decisão agravada, para estabelecer, de ofício, que os honorários advocatícios impostos ao ente público, diante da natureza de ordem pública da questão, sejam fixados mediante apreciação equitativa, em estrita observância ao tema repetitivo nº 1265.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e nego provimento ao recurso, e, de ofício, reformo em parte a decisão para adequar a verba honorária, em conformidade com o tema repetitivo nº 1265, fixando-a em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.